Tribunal: TJSP
Processo: 1514405-47.2020.8.26.0266
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendido, em preliminar, apelo em liberdade. No mérito, absolvição por falta de provas ou, subsidiariamente, redução da pena-base ao mínimo legal e abrandamento do regime prisional (Defesa de Jerson); Pretendido abrandamento do regime prisional e detração penal (Defesa de Maikon).

1. Preliminar. Apelo em liberdade. Pedido

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendido, em preliminar, apelo em liberdade. No mérito, absolvição por falta de provas ou, subsidiariamente, redução da pena-base ao mínimo legal e abrandamento do regime prisional (Defesa de Jerson); Pretendido abrandamento do regime prisional e detração penal (Defesa de Maikon).

1. Preliminar. Apelo em liberdade. Pedido prejudicado pela superação do momento, vindo o processo para voto e consequente julgamento. Fundamentação, de qualquer forma, legítima, quando da sentença condenatória. Artigo 387, §1o, do CPP. Manutenção da cautelar. Artigo 617 do CPP.

2. Condenação Legítima. Acusados previamente ajustados que, agindo em unidade de desígnios, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, bens pertencentes a quatro vítimas. Reconhecimento pelas vítimas na fase policial e em juízo. Dinâmica da ação devidamente comprovada por prova oral realizada, nada sendo produzido, de concreto, pela defesa, em benefício dos acusados, de modo a inviabilizar a pretendida absolvição, ou para infirmar os relatos incriminadores. Idoneidade dos relatos das vítimas e do agente público. Precedentes.

3. Dosimetria. Redução da pena-base ao mínimo legal. Inviabilidade. Existindo mais de um título condenatório com trânsito em julgado, o reconhecimento da reincidência e dos maus antecedentes não configura "bis in idem", uma vez que não há dupla valoração sobre o mesmo fato.

4. Impossibilidade de alteração do regime determinado para início de expiação. A segregação no regime fechado é necessária para que a pena atinja suas finalidades básicas, notadamente a especial negativa. Princípios da necessidade e suficiência. Precedentes deste E. Tribunal. Entendimento consolidado pela C. Câmara. Circunstâncias concretamente graves que determinaram, em respeito ao princípio da individualização da pena, imposição do regime mais rigoroso. Prática de mais de um crime, de gravidade extrema, em concurso formal, demonstrando-se ousadia e periculosidade dos agentes. Inteligência do artigo 33, §3o, do Código Penal. Situação que tornou inaplicável, no caso, o disposto no artigo 387, §2o, do CPP, porque irrelevante, para aquele objetivo, quantum imposto e, por consequência, eventual tempo de prisão provisória.

Negado provimento.